Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-56.2017.8.26.0526
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual, acima do mínimo legal, e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11 do NCPC, do NCPC

Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente providos. De ofício, alteram-se os consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1003790-56.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JULIO CESAR FERMINO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e ao recurso de apelação da autarquia, ficando diferida a
análise do termo inicial do benefício com o que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o processo
permanecer suspenso após até a definição da questão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15968
Apelação/Reexame Necessário: 1003790-56.2017.8.26.0526
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Salto
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Julio Cezar Firmino
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
acidente
de
trabalho,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido em
razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo
STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual, acima do mínimo legal, e termo final a serem
fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§
3o, 4o, II, 11 do NCPC, do NCPC
Reexame necessário e recurso de apelação parcialmente
providos. De ofício, alteram-se os consectários legais da
condenação. Tutela antecipada concedida de ofício para
determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-
se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 147/149, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Em suas razões o instituto arguiu, em preliminar, a
prescrição quinquenal. No tocante à questão de fundo afirma, em síntese, que o
segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois a efetiva redução da capacidade laborativa não restou evidenciada. Destaca
que após o acidente o obreiro continuou trabalhando. Pugna pelo provimento do
recurso para que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a
fixação da DIB na data do laudo, o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-
acidente equivalente a 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, § 1o da
Lei n° 8.213/91, aplicação do IGPD-I até 11.08.2006, do INPC até 29.06.2009 e, a
partir de então, TR na correção monetária dos atrasados. Prequestiona a matéria.
Em contrarrazões o autor requer o não recebimento
da apelação por entender que os argumentos lançados não são sólidos, bem como
porque não foi endereçado para o Tribunal competente; a majoração dos
honorários sucumbenciais e, por fim, a aplicação do IPCA-E para a correção
monetária dos atrasados em todo o período ou, no mínimo, que seja utilizado o
INPC (fls. 167/198).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, não há que se falar em não
conhecimento do recurso da autarquia, pois seu endereçamento equivocado para o
Tribunal Regional Federal se tratou nitidamente de mero erro material, não
trazendo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
Por outro lado, não se conhece do pleito do obreiro
com relação aos índices cabíveis na atualização dos atrasados, uma vez que, por se
tratar de peça de resposta, a contrarrazão não é a via própria para se formular
pedidos.
Por fim, como se verá na fundamentação abaixo, os
honorários sucumbenciais serão estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o e 11 do NCPC, o que, por consequência lógica e legal, alcança a
majoração dos honorários referentes à fase recursal que deverá ser considerada
pelo juízo a quo.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, sofreu acidente de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
recebeu auxílio-doença acidentário, mas a autarquia não lhe concedeu auxílio-
acidente. Requereu a concessão de tal benefício, pois teve sua capacidade
laborativa reduzida.
De acordo com a CAT emitida pela empresa Huzitextil
Ltda. no dia 02.06.2009, o acidente ocorreu em 01.06.2009, a parte do corpo
atingida foi: “dedo” e o agente causador: “máquina têxtil” (fl. 18).
Anote-se que o obreiro exercia a função de auxiliar de
linha de produção (fl. 16).
O segurado recebeu auxílio-doença acidentário de
17.06.2009 a 07.11.2009 (fl. 79).
O requerimento de auxílio-acidente formulado na via
administrativa foi indeferido pela autarquia em 29.08.2016 (fl. 24).
Foi realizada perícia médica em 01.11.2018 (fls.
131/136).
Em anamnese, o autor relatou trauma no dedo
indicador direito que resultou em desconforto e déficit funcional.
O exame clínico apontou “rigidez da articulação
interfalangeana distal e déficit parcial da articulação interfalangena proximal” (fl.
133).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame físico, bem como da análise dos documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o segurado é portador sequelas que o
incapacitam para atividades que “exijam movimentos finos e precisos da mão
direita, plenitude de garra e preensão e situações desfavoráveis” (fl. 134).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder o benefício de auxílio-acidente correspondente a 50%
do salário de contribuição na data do acidente, vigente desde o início da
incapacidade (01.06.2009), respeitada a prescrição quinquenal, mais abono anual,
com o consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora
de 6% ao ano e corrigidas monetariamente, nos termos da Lei 6.899/81 e da
Súmula 71 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Condenou-se a autarquia,
ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% das parcelas
vencidas até a r. sentença.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante
decorrente do acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica, além de não
ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Ressalta-se
que
o
maior
esforço
para
o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa também enseja a concessão do
auxílio-acidente.
Oportuno ainda observar, conforme bem destacado
pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um
acidente pode levar a consequências tão sérias como as
lesões envolvendo a mão, esta verdadeira máquina
perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI et al., 1999). A
mão não é só levada ao objeto como também a sua palma
deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas profissões têm
como principal meio de trabalho as mãos, visto que através
de sua força de preensão, destreza e movimentos delicados
executam as mais diversas atividades. Os tendões flexores
fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes
nos movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do
operário que empunha uma marreta, preensão delicada e
sutil do desenhista que traça as linhas corretas de um perfil
de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu
bisturi em movimentos rápidos e precisos. Se para o
operário a invalidez de uma de suas mãos significa a perda
de sua capacidade para o trabalho, para os outros
representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação
no
0006092-96.2010.8.26.0566,
Rel.
Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público,
Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e
registrado em 26/02/2014).
É crível, nesse contexto, que o prejuízo funcional
apurado na espécie à mão do trabalhador impor-lhe-á, no mínimo, necessidade de
permanente maior esforço para o desenvolvimento de suas atividades como
auxiliar de linha de produção.
O nexo causal restou comprovado pela emissão da
CAT pela própria empregadora, seguida da concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário, circunstâncias indicativas não só da ocorrência do infortúnio
como de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Assim, tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à
concessão do auxílio-acidente.
Importante destacar que o fato de o autor ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
continuado a laborar a fim de prover seu sustento não impede que lhe seja
concedido auxílio-acidente, pois, como é sabido, tal benefício tem caráter
indenizatório e não substitutivo de renda, sendo devido ao segurado quando, do
infortúnio, “resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia”, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e, na ausência deste, o
termo inicial será a data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição
quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do
art. 104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
No tocante a forma de cálculo do benefício ora
concedido, com razão a autarquia ao afirma que a r. sentença merece reforma.
Isso porque, a renda mensal inicial corresponde à
primeira parcela do benefício de prestação continuada a ser pago pelo INSS. A
apuração desse valor, que servirá de base para os reajustes posteriores, depende da
espécie do benefício a ser pago e do valor do salário de benefício.
No caso específico do auxílio-acidente, o valor da
renda mensal inicial será calculado observando a data de cessação do benefício do
auxílio-doença que o precedeu, conforme disposto no § 1o do art. 104 do Decreto
3.048/99, ou seja, o Regulamento da Previdência Social, que prevê:
'Art. 104. O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique:
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta
por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-
doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado.” (grifei)
Portanto, trata-se de mera transformação de um
benefício em outro, por aplicação da percentagem sobre o anterior, já que ambos
são oriundos da mesma lesão incapacitante.
Em outras palavras, no cálculo do salário-de-benefício
do auxílio-acidente em questão levam-se em conta os salários-de-contribuição
anteriores ao afastamento, ou seja, os salários do período básico de cálculo são os
mesmos do auxílio-doença.
Nesse sentido:
AUXILIO-ACIDENTE. Benefício imediatamente precedido
de auxílio-doença. RMI. Apuração nos termos do art. 104,
§ 1o, do Decreto no 3.048/99. Inaplicabilidade da regra
contida no art. 29, II, da Lei no 8.213/91. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2057163-16.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Rio Claro - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2015; Data de Registro: 16/08/2016)
(negritei)
ACIDENTÁRIA Revisão de benefício Auxílio-acidente
precedido de auxílio-doença Revisão da renda mensal
inicial Descabimento da aplicação do art. 29, § 5o, da Lei
no 8.213/91 Renda mensal inicial que deve corresponder
a 50% do salário-de-benefício do auxílio-doença Art.
104, § 1o, do Decreto no 3.048/99 Improcedência da
ação
Recursos autárquico e oficial providos. (TJSP;
Apelação 0000128-66.2010.8.26.0326; Relator (a): Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/03/2017;
Data de Registro: 29/03/2017) (negritei)
ACIDENTÁRIA
REVISIONAL
RMI
AUXÍLIO-ACIDENTE
RECEBIDO EM CONTINUIDADE AO AUXÍLIO-DOENÇA, QUE
O ANTECEDEU Art. 29 da Lei 8.213/91 Pretensão de revisão
da renda mensal inicial com inclusão somente dos 80%
maiores salários-de-contribuição para o cálculo de salário-
de-benefício Hipótese de ausência período de interrupção
entre os benefícios Inadmissibilidade do pedido - Tratando-
se de benefícios concedidos em continuidade, procede-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
a transformação Ademais, ambos benefícios originados
do mesmo evento infortunístico Utilização do mesmo
salário-de-benefício
no período básico de cálculo
Inteligência do art. 104 § 1o do Decreto 3.048/99
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 0002340-24.2010.8.26.0047;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/02/2012; Data de Registro:
17/02/2012)
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual, acima do mínimo legal, e termo final a serem estabelecidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II e 11, do NCPC.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação da autarquia para determinar que o auxílio-acidente deverá ser
calculado nos termos do § 1o do art. 104 do Decreto 3.048/99, bem como para
dispor que o pedido de alteração do termo inicial do benefício será apreciado em
momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento
do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o processo permanecer
suspenso após até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, determinar-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e a correção monetária
pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810
da repercussão geral.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.